Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLANALTO BSB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA em face da decisão (ID 116211550 - autos originários) que, em sede de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0702230-09.2017.8.07.0001) que move em face de MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, deferiu apenas o pedido de renovação da pesquisa Sisbajud, na modalidade simples, e indeferiu consulta ao SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 33391971), o agravante informa que, na origem, se trata de Execução de Título Extrajudicial iniciado em março de 2017, movida em face da agravada para cobrar o débito a qual faz jus. Alega que tem diligenciado para encontrar bens penhoráveis da executada/agravada no decorrer destes anos do processo executivo e que, no entanto, até o presente momento, não foram encontrados bens suficientes para saldar a dívida. Aduz que os pedidos anteriores de busca de bens em nome do devedor pelo juízo foram feitos em 2020 e que a pesquisa no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante total do débito executado, razão pela qual requereu a realização de novas consultas aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça. Argumenta que, embora seja defeso o deferimento indiscriminado de consultas aos sistemas de consulta, em hipóteses excepcionais, há de se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da vedação de novas pesquisas, sobretudo porque a execução tem por fim atender aos interesses do credor. Por fim, assinala que não há que se falar em óbice para a utilização da pesquisa no sistema SISBAJUD de forma automatizada – “teimosinha”- por 30 (trinta) dias, com utilização da função “repetição programada”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha); e, no mérito, seja confirmada a liminar. Preparo acostado (ID 33391972). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, com relação ao pedido de realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiteração de 30 dias (“teimosinha”), vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar nos moldes requeridos. Isso porque, em cognição sumária, própria desta etapa recursal, revela-se presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizada pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Ademais, a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado. Este é o caso dos autos, visto que há provas de que o exequente/agravante envidou vários esforços a fim de localizar bens da executada para satisfação de seu crédito, sem sucesso. Ademais, os sistemas INFOJUD e RENAJUD foram consultados há quase de 2 (dois) anos e, desde o deferimento das consultas anteriores, houve grande transcurso de tempo, o que justifica a adoção de providência excepcional. Noutro giro, ainda não foi deferida consulta via SISBAJUD, na modalidade reiteração de 30 dias, o que justifica sua concessão com espeque nos princípios da cooperação e da efetividade. Ademais, há o perigo da demora, visto que foi determinado o retorno dos autos ao arquivo. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência. 2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1389718, 07277174220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD), RENAJUD E INFOJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. PESQUISA E-RIDF. ACESSO POSSÍVEL SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR O INAFASTÁVEL ÔNUS DE PAGAR OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário (SisbaJud, RenaJud e InfoJud) é possível quando, observado o principio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 2. Não tem cabimento a postulada consulta ao Sistema e-RIDF, porque pode a parte conseguir os dados ali cadastrados em pesquisa paga aos cartórios imobiliários do Distrito Federal. Necessária se faz a colaboração do Poder Judiciário para acesso a tal plataforma somente em caso de o credor/exequente fruir dos benefícios da gratuidade de justiça, condição não ostentada pela agravante. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1394763, 07254916420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". IMPLEMENTAÇÃO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de nova consulta no sistema SISBAJUD após a implementação da "teimosinha". 2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 5. A implementação da "teimosinha" no SISBAJUD permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line terá que ser reiterada no sistema até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, eliminando-se a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. 6. No caso, considerando que a "teimosinha" foi implementada no SISBAJUD (abril de 2021) após a última pesquisa no sistema (janeiro de 2021), bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa no sistema SISBAJUD. (Acórdão 1387799, 07209387120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217297, 07208198120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para que seja realizada a pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiteração de 30 dias (“teimosinha”), para localização e penhora de bens até o montante devido. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.